Tribunal: STF
Processo: HC 216726
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.6.2022 por Robespierre Ferrazza Trindade, advogado, em benefício de Nelma Alves do Nascimento Rego, contra decisão pela qual, em 7.6.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 746.224. O objeto do Habeas Corpus n. 746.224 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5028930-31.2022.8.24.0000 pela Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera que a paciente preencheria os requisitos para o acordo de não persecução penal e que, tendo o órgão da acusação na origem entendido pelo não oferecimento desse acordo, teria sido apresentado pedido pela defesa para, com esse não oferecimento, fosse o pleito submetido ao “Órgão Superior do Ministério Público”, o que foi indeferido pelo juízo de origem, que teria extrapolado sua competência. 



    Argumenta que o “norte da pretensão defensiva é de que seja encaminhado os autos ao Órgão Superior do Ministério Público para análise acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    Além disso, de forma subsidiária, caso não seja este o entendimento, que seja determinada a suspensão/sobrestamento do andamento do feito até que a matéria seja julgada em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no HABEAS CORPUS nº 185.913/DF o qual, NESTA DATA, ENCONTRA-SE CONCLUSO DESDE 11 DE MAIO PARA FINS DE JULGAMENTO”.



    Assinala “que a análise da viabilidade do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, cabe única e exclusivamente ao Ministério Público de primeiro grau, ou, em caso de recusa, ao Órgão Superior do Ministério Público – nos termos do artigo 28-A, parágrafo 14º, do Código de Processo Penal. – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    Assim, neste caso e acerca de tal instituto jurídico, o Juízo não possui competência para decidir acerca da (in)aplicabilidade, devendo, portanto, apenas suspender o andamento do feito e proceder nos termos do dispositivo legal supracitado, independentemente da sua posição.



    Contudo, o que se vê é que o Digno Julgador decidiu acerca de tal tema como se fosse sua a competência para definir se a Paciente possui, ou não, direito ao respectivo benefício.



    Em que pese a fundamentação apresentada na Decisão ora atacada, entende a defesa que o excesso reside no próprio ato de decidir acerca de questão que não é da competência do Digno Juízo, e, por via reflexa na usurpação da competência que é privativa do Ministério Público”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) que seja recebido, conhecido e concedido a presente ordem de Habeas Corpus mesmo que ‘ex officio’;



    b) em sede de liminar, mesmo que de ofício, que:



    b.1) seja determinado que os autos sejam encaminhados ao Órgão Superior do Ministério Público para fins de análise e oferecimento do benefício do Acordo de Não Persecução Penal nos termos do artigo 28-A, parágrafo 14º, do Código de Processo Penal;



    b.2) subsidiariamente, seja determinada a suspensão/sobrestamento da ação penal de origem até o devido julgamento de mérito do presente Writ;



    c) no mérito, que seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, para:



    c.1) determinar que os autos sejam encaminhados ao Órgão Superior do Ministério Público para fins de análise e oferecimento do benefício do Acordo de Não Persecução Penal nos termos do artigo 28-A, parágrafo 14º, do Código de Processo Penal;



    c.2) subsidiariamente, QUE SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM ATÉ QUE A MATÉRIA SEJA JULGADA EM DEFINITIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 185.913/DF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 746.224. O objeto do Habeas Corpus n. 746.224 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5028930-31.2022.8.24.0000 pela Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 10.5.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC “indeferiu o pedido de remessa ao Órgão Superior do Ministério Público para propositura do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal”. Consta dessa decisão:



    “(...) a aplicação retroativa do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP) é possível, desde que não tenha sido recebida a denúncia contra o imputado.



    Na espécie, a denúncia foi recebida em 23.01.2018 (evento 31), antes da entrada em vigor do art. 28-A do CPP, de modo que incabível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal.



    Ante o exposto, inadmissível a oferta de acordo de não persecução penal, motivo pelo qual indefere-se o pleito do evento 114 e determina-se o prosseguimento do feito”.



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    Não se verifica, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. É de se anotar que, como evidenciado na decisão proferida pelo juízo de origem, mantida nas instâncias antecedentes, a pretensão da defesa esbarra na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, expondo a tentativa de subversão do devido processo legal, na busca pelo reconhecimento de alegado direito a acordo de não persecução penal após a ré ter sido denunciada.



    A pretensão da defesa não se conjuga com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, de que são exemplos:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Acordo de não persecução penal (ANPP). Retroatividade. Até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, veja-se o HC 200.266, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia recebimento da denúncia e sentença penal condenatória em desfavor do paciente, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 201.158-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido” (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 213.506, DJe 19.4.2022.



    7. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    8. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    9. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5028930-31.2022.8.24.0000, cuja liminar foi indeferida pela Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação à Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora